Tribunal: STF
Processo: RE 1605283
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, assim ementado:

SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA MUNICÍPIO. NÃO-APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 2º DO ART. 475 DO CPC. REMESSA OFICIAL CONHECIDA DE OFÍCIO. A sentença ilíquida proferida contra ente federado se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 475, I, do CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DE PREMATURIDADE. DESLOCAMENTO DA RETINA. CRIANÇA DE TENRA IDADE, NASCIDA PREMATURAMENTE, COM BAIXO PESO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EFETIVAMENTE REALIZADO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PROVA CONTUNDENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUANTO AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. NEGATIVA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. - O sistema de compartilhamento de competências, tal como estabelecido no art. 23, II, da CR/88, reserva competência concorrente ao Município para realizar serviços públicos direcionados à efetividade do direito constitucional à saúde. Orientando-se pelas regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a ele compete garantir atendimento aos munícipes que carecem de recursos para realizarem tratamento médico. Destarte, não há que se condicionar o julgamento do pedido à inclusão de outros entes federados (União) no polo passivo. - O grau de complexidade do tratamento médico proposto não é obstáculo, no caso, à garantia plena do direito fundamental à saúde e, consequentemente, da vida. É dever do Estado (gênero) a prestação universal e integral de serviços públicos de saúde, gratuitamente, através de assistência contínua, sendo solidária a responsabilidade dos entes da federação no cumprimento desta obrigação. O direito à saúde é fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente e, por tais motivos, prevalece sobre os interesses financeiros e secundários do Estado. Contudo, a assistência a ser disponibilizada pelo Poder Público limita-se às necessidades constatadas na atualidade, de acordo com o atual estado e condições de saúde de paciente especificado. - Desse modo, restando demonstrado, nos autos da ação ordinária, que o autor, criança de tenra idade, nascida prematuramente, com baixo peso, hipossuficiente, portador de retinopatia de prematuridade, necessita de urgente e constante tratamento, deve-se confirmar a condenação do réu a promovê-lo na forma prescrita, a modo e tempo, cumprindo-se, assim, o disposto no artigo 196 da Constituição da República, que assegura a todos os cidadãos o direito social à saúde digna (doc. 18)

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 196, da mesma Carta (doc. 23).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece prosperar.
Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de tratamento médico. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.080/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título em desfavor do recorrente, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator